Tribunal: TJDFT
Processo: 0001352-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO E ÁUDIO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição da ré em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.